Tribunal: STF
Processo: HC 84448
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. RECEPTAÇÃO
 QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
INIDONEIDADE. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS NAS INSTÂNCIAS SUBSEQÜENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      A prisão preventiva para salvaguarda da ordem
pública, sem alusão a fato concreto que a justifique, não encontra
amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.      Às
instâncias subseqüentes não é dado suprir o decreto de prisão
cautelar, de modo que não pode ser considerada a assertiva de que a
fuga do paciente constitui fundamento bastante para enclausurá-lo
preventivamente.
Ordem concedida.